Tribunal: TJMT
Processo: 1009079-03.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009079-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HALLANA CARLA DE MORAES - CPF: 050.981.461-19 (ADVOGADO), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AELITON VIEIRA DA SILVA - CPF: 023.886.071-08 (AGRAVANTE), HALLANA CARLA DE MORAES - CPF: 050.981.461-19 (AGRAVANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), SILVIO SANTOS RIBEIRO VIEIRA - CPF: 902.606.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE PEDIDO LIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA OBJETO DO
WRIT
A SER ANALISADA EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL JÁ CONCLUSO PARA JULGAMENTO. VIA INDEQUADA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE A ENSEJAR A CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inexistindo manifesta ilegalidade na decisão combatida, não se admite a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo do meio processual adequado, em especial se não verificada nenhuma teratologia a ponto de ensejar a concessão da ordem de
habeas corpus,
até, de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo Regimental
interposto por
Aeliton Vieira da Silva
contra decisão monocrática por mim exarada, na qual julguei extinto, sem resolução de mérito, o
Habeas Corpus
n.
10090779-03.2023
, por vislumbrar que eventual apreciação ensejaria
inadequação da via eleita.

O agravante reitera os argumentos sustentados no
Habeas Corpus
n° 1009079-03.2023 e pleiteia que seja reformada na íntegra pelo Colegiado, a decisão guerreada, concedendo-se a liminar naquele
mandamus
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Regimental, interposto contra decisão monocrática por mim exarada, na qual, julguei extinto, sem resolução de mérito, o
Habeas Corpus
n. 1009079-03.2023.8.11.0000 em decorrência da inadequação da via eleita.

Naquele
Writ
, sustentou-se que a
1) nulidade do processo por cerceamento de defesa; 2) absolvição por insuficiência probatória; 3) aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06; 4) seja aplicado o efeito suspensivo da apelação; 5) pena base no mínimo legal e a aplicação do regime prisional menos gravoso, em razão de este ser primário e de bons antecedentes; 6) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Com base nesses argumentos, requereu-se a concessão da ordem, em liminar com a consequente expedição do alvará de soltura para que o Agravante aguardasse, em liberdade, o julgamento do mérito do referido
Writ
, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares mais brandas.

No mérito,
para que seja julgado, pelo Colegiado ou, se assim não for o entendimento adotado, espera-se seja o presente recurso submetido à apreciação da Douta Turma Julgadora, nos termos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, para que seja reformada a decisão que negou seguimento à ordem de habeas corpus impetrado.

Pois bem, o Agravante interpôs o Recurso de Apelação Criminal n. 1008375-12.2022.8.11.0042, de minha Relatoria, contra a sentença por meio da qual foi condenado pela autoria do crime previsto no art. 33
caput
da Lei 11.343/06, o qual está concluso para julgamento.

Nesse contexto, tendo em vista que a pretensão do Agravante é o conhecimento e análise do HC para que haja o reconhecimento de nulidade da ação penal, além de outros pedidos, evidentes de matéria própria de Recurso de Apelação Criminal, resta evidente que o pedido demanda amplo reexame das provas produzidas no bojo do feito, isto é, uma análise mais aprofundada da matéria fático-probatória, o que ultrapassa os limites constitucionais da via mandamental, sendo necessário destacar que não há manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão de
Habeas Corpus
de ofício, mormente porque a sentença condenatória já foi revista e parcialmente reformada por este e. Tribunal.

Como sabido, o
Habeas Corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
Writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

Nesse sentido leciona a doutrina:

“A ação de impugnação (
habeas corpus
) não se destina a analisar o mérito de uma condenação ou a empreender um exame acurado e minucioso das provas constantes dos autos. É medida urgente, para fazer cessar uma coação ou abuso à liberdade de ir vir e ficar”. (NUCCI, Guilherme de Souza. in ’Código de Processo Penal Comentado'. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1027).

Dito isso, vale consignar que no
decisum
atacado neste agravo regimental, ressaltei que, n
ão desconheço o teor do art. 654, § 2º, do CPP, que dispõe acerca da competência dos juízes e tribunais para expedir
de ofício
ordem de
habeas corpus
, quando, no curso do processo, se verificar que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, contudo, no caso em tela, constata-se que
não há manifesta ilegalidade na decisão
a quo
,

em que

utilizou-se de fundamentos
“A quantidade excessiva de droga e a qualidade da droga, aliadas às circunstâncias negativas (intermunicipalidade; presença de criança; e concurso de agentes)
para adotar o regime mais gravoso do cumprimento de pena.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Regimental interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023